Tribunal: TJSP
Processo: 1021581-21.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que rejeitou embargos de declaração do réu relativo a omissão do arbitramento de honorários advocatícios em decisão monocrática que deu por prejudicado apelo da autora. Honorários recursais do art. 85, §11, do CPC são arbitrados em termos de mera majoração. Se inexistem honorários na decisão recorrida, tampouco fixam-se novos honorários após o desacolhimento do

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que rejeitou embargos de declaração do réu relativo a omissão do arbitramento de honorários advocatícios em decisão monocrática que deu por prejudicado apelo da autora. Honorários recursais do art. 85, §11, do CPC são arbitrados em termos de mera majoração. Se inexistem honorários na decisão recorrida, tampouco fixam-se novos honorários após o desacolhimento do recurso. Decisão do Relator confirmada. Agravo interno a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1021581-21.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARLES DENAPOLI, é agravado UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1021581-21.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.959
2
Agravante: Marco Antonio Parasi Lauria
Agravada: União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Interessado: Arles Denapoli
Agravo Interno no 1021581-21.2018.8.26.0100/50001
Voto no 17.959
Agravo interno. Decisão do Relator que rejeitou
embargos de declaração do réu relativo a omissão do
arbitramento de honorários advocatícios em decisão
monocrática que deu por prejudicado apelo da autora.
Honorários recursais do art. 85, §11, do CPC são
arbitrados em termos de mera majoração. Se inexistem
honorários na decisão recorrida, tampouco fixam-se
novos honorários após o desacolhimento do recurso.
Decisão do Relator confirmada. Agravo interno a que se
nega provimento.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art.
1.021 do CPC, contra decisão do Relator que rejeitou embargos de declaração de
iniciativa da mesma parte relativo a decisão monocrática que julgara prejudicado
recurso de apelação no âmbito de pedido de produção antecipada de provas.
Insurge-se o agravante, procurador da parte ré, insistindo, em
síntese, no arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, por força do
princípio da causalidade. Bate-se, em conclusão, pela reforma da decisão do Relator.
A agravada, regularmente intimada, manifestou-se em
contrarrazões no prazo legal (fls. 10/15); não havendo retratação por parte deste
Relator, foi o recurso remetido para julgamento virtual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1021581-21.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.959
3
impugnada, os quais foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado
em face da decisão monocrática de fls. 614/615, do Relator, pela qual se
negou seguimento, por perda superveniente do interesse recursal, a
apelo interposto contra r. sentença que, por seu turno, indeferira a
petição inicial de demanda de produção antecipada de prova.
Aduz o embargante haver omissão na decisão embargada no
tocante à aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais, batendo-
se, em conclusão, pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada
a omissão apontada.
É o relatório.
Não prosperam os embargos.
Com efeito. Em princípio, observa-se que na decisão
originalmente recorrida, de indeferimento da petição inicial, não houve
o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da autora; e,
segundo o entendimento do STJ, a aplicação da regra do art. 85, § 11,
do CPC, para efeito de imposição de honorários recursais, volta-se à
majoração de honorários já previstos na decisão original:
“(...) Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao
ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá
falar em honorários recursais. (...) Assim, não são cabíveis
honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece "error
in procedendo" e que anula a sentença, uma vez que essa
providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente
aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem
pressuposto para a fixação (“majoração”) do ônus em grau
recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. (...)”. (REsp no
1.699.334/CE, 2a T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
21/11/2017, DJe 27/11/2017).
Esse óbice pode, todavia, ser em tese superado na hipótese
excepcional de interposição de apelação e citação do réu-apelado para a
apresentação de contrarrazões, nos termos dos arts. 331, § 1o, ou 332, §
4o, do CPC, com efetiva manifestação por parte desse e criação de
litigiosidade no âmbito recursal, seguida de decisão de desacolhimento
do recurso.
Não se trataria aí, a rigor, dos honorários do citado art. 85,
§ 11, mas de honorários originais, devidos em função da bem sucedida
intervenção do réu citado e da atuação de advogado em prol da
manutenção da decisão.
De todo modo, para que isso ocorra é, tanto quanto no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1021581-21.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.959
4
dos honorários recursais típicos, imprescindível requisito na verdade
ausente na espécie dos autos: o decaimento da parte recorrente.
Ora, a negativa de seguimento ao apelo não se deveu em
função de inadmissibilidade originária, ou de vício formal ou ainda fato
impeditivo
imputável
à
recorrente,
aqui
embargada.
Deu-se,
diversamente, em virtude do desaparecimento do interesse recursal, pelo
perecimento do objeto do apelo; e nem mesmo esse fato poderia ser
atribuído à apelante, já que decorreu de fato na verdade imputável ao
ora embargante, o qual, em outra demanda entre as partes, acabou por
satisfazer a pretensão da aqui autora, apresentando os documentos cuja
negativa inicial de apresentação foi o móvel do ajuizamento da presente
ação.
Não se tratou, pois, de omissão decorrente de lapso; o
silêncio da decisão ora embargada deveu-se do simples fato de não
serem devidos honorários no caso, o que, tendo em vista a falta de
compreensão espontânea por parte do embargante (na verdade, seu
advogado, valendo-se do nome daquele), vai agora devidamente
esclarecido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
P. R. Int.”
E não há razão para revisão desse entendimento.
A fixação de honorários advocatícios à luz do art. 85, § 11,
do CPC, não se dá por conta de todo e qualquer julgamento recursal, como se
bastasse às partes, a cada momento, o sucesso em julgamento dessa natureza para
fazer jus à percepção de honorários.
Pressupõe-se, diversamente, o desacolhimento de recurso e, a
par disso, a existência de honorários fixados na decisão recorrida em desfavor da
parte recorrente, os quais, nessa hipótese, vão simplesmente ser majorados,
observado o limite máximo do § 2o do mesmo art. 85.
Pois bem. No caso dos autos, como já se mencionou, não
houve arbitramento de honorários nem se observou decaimento da recorrente, motivo
o qual não se justifica o arbitramento de honorários recursais.
Fica, assim, mantida na íntegra a decisão ora agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno
FABIO TABOSA
Relator